Tribunal: TJDFT
Processo: 0750085-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários. Advogado dativo. Suspensão de atividades. Na forma do art. 22 da Lei n. 8906, de 1994, a remuneração de advogado dativo pelo Poder Público, se dá na impossibilidade de funcionamento da Defensoria Pública no local da prestação do serviço (critério objetivo). A Defensoria Pública se encontra devidamente instalada e estruturada na Circunscrição em que se deu a nomeação, de modo que a mera comunicação de que suspenderá o atendimento não se equipara à hipótese prevista na Lei de regência, pois tal comunicação não afasta a responsabilidade dos agentes pelo desempenho de suas atribuições.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.